Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010141-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MARIA CONCEIÇÃO VIRGÍLIO VASCONCELOS
AGRAVADO(S): VAGNER JOSÉ LEITE, FABRÍCIO FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CONCEIÇÃO VIRGÍLIO VASCONCELOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Lucros Cessantes n. 1003452-40.2022.8.11.0004, ajuizada por VAGNER JOSÉ LEITE e FABRÍCIO FERREIRA, que deferiu a “Reintegração de Posse, em favor dos Autores, na fração do Imóvel Rural protegido pela Matrícula no. 78.631, do CRI local, conforme descrita no Contrato de Arrendamento Rural para fins Agrícolas firmado entre as partes” (sic).
Nas razões recursais, a agravante sustenta que “em 09.10.2020 a Agravante celebrou Contrato de Arrendamento de imóvel rural – 80há de uma área maior de 452,1172 Ha, com o Agravado Vagner José Leite com termino em 30.06.2030 conforme contrato anexo nos autos principal ID. 84155226 – Pág. 02 a 04. Portanto, Fabricio Ferreira é parte ilegítima para figurar no Polo da ação” (sic).
Aduz que “o imóvel arrendado é estritamente para exploração agrícola na modalidade plantio rotacional” (sic).
Ressalta que “no referido Contrato, restou registrado que o Arrendante tem por obrigação manter o solo conservado e livre de erosão, através de curva de nível, aplicação de fertilizantes e adubos, respeitando as normas que empeçam o esgotamento do solo, conforme clausula 9a do termo firmado” (sic).
Registra que “restou consignado também, que o Termo firmado é intransferível, não podendo o Arrendatário Subarrendar, ceder, emprestar o imóvel arrendado ou parte dele sem prévio consentimento do Arrendador – Clausula 7a do contrato” (sic).
Assevera que o arrendatário abandonou o imóvel deixando-o cheio de ervas daninhas, e “passados 8 (oito) meses sem que o Arrendatário/Agravado retornar a área arrendada, o mesmo apareceu na sede da Fazenda Serrinha no final de outubro do ano passado 2021, alegando para a Arrendante que não iria plantar na safra 2021/2022 por falta de recursos financeiros, ocasião em que foi interpelado novamente acerca do combate as plantas, correção dos solos, e a limpeza da área arrendada para que não transformasse em capoeira, o que causaria prejuízo de grande monta a Arrendante/Agravante o custeio da limpeza da área, obrigação essa que não foi atendido pelo Arrendatário, permanecendo abandonada as terras, já transformada em capoeira e tomada pelas ervas daninhas” (sic).
Destaca que “já no final de março de 2022, ou seja, já finalizado o período chuvoso, o que não mais comportaria sequer o plantio da safrinha – milho ou qualquer outra cultiva, o Arrendatário apareceu novamente na Fazenda Serrinha, ocasião em que o mesmo revelou a Arrendante que teria conseguido um sócio chamado Fabricio, e que este sócio entraria com os recursos financeiros para o custeio de plantio de gergelim, ocasião em que a Arrendante não aceitou tal proposta de um terceiro entrar na área, o que certamente está assegurado este direito a Arrendante de consentir ou não, conforme a cláusula 7a do termo firmado” (sic).
Anota que “diante do ocorrido e do abandono da área arrendada, a Arrendante amparada nos termos nos termos do contrato firmado, notificou (doc. anexo) o Arrendatário da Rescisão do Contrato por descumprimento do Contrato via Cartório (Cartório de 1o Oficio Registro de Imóveis Títulos e documentos de Barra do Garças/MT, sendo que o Oficial só obteve êxito na terceira tentativa, a ocasião em que o Sr. Vagner Recusou a assinar a Notificação, sendo certificado a recusa conforme Certidão em anexo” (sic).
Narra que, na exordial da ação de origem, o arrendatário alegou que foi impedido de adentrar na área, sob o argumento nada verdadeiro de que “foi surpreendido pelo Sr. Justino ao tentar entrar na propriedade, pois o requerido estacionou seu veículo em frente ao trator” (sic).
Pondera que “a área Arredada é aberta, não existe cerca conforme filmagens e fotos em anexo sem obstáculo algum, distante da sede da Fazenda, podendo o Arrendante adentrar na área por qualquer lado, sendo a área de 80Ha, o que equivale mais de 80.000 (oitenta) mil metros quadrados, como seria possível o esposo da Arrendante e seus filhos impedir que o Arrendatário adentrasse na área arredada?” (sic).
Expõe que “na hipótese dos autos, a decisão ora agravada é capaz de gerar a Agravada lesão grave e de difícil reparação” (sic).
Entende que restou devidamente demonstrado não estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão de liminar ora combatida e que foi ferida em seu direito de defesa, uma vez que o juízo “a quo” determinou a desocupação do imóvel rural que é de sua propriedade no prazo de 5 a 9 dias sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), contrariando a lei.
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender a decisão invectivada; e, requer ainda “seja anulada a r. Decisão que determinou aplicação de multa cominatória, e se eventualmente não aceito, seja reformada a sentença, determinando a não incidência da multa cominatória ou arbitrada” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 129796688.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu a reintegração de posse do imóvel de sua propriedade, objeto de contrato de arrendamento, em favor dos autores/agravados, onde um deles figura como arrendante no instrumento.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial da agravante, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:
“(...) 16. Além disso, os requisitos autorizativos da tutela de urgência devem ser analisados em conjunto com os ditames contidos no art. 561, do CPC/2015, tais como: tais como: I) a posse do Autor; II) a turbação ou esbulho praticado; III) a data da turbação ou esbulho; e IV) a perda da posse.
17. A posse, nesse Juízo de cognição sumária, se fez satisfatoriamente comprovada por meio do Contrato de Arrendamento do Imóvel Rural (ID. 84155226), dos áudios, vídeos e conversas via aplicativo de celular, pelos recibos e Notas Fiscais de despesas efetuadas com o preparo da terra e pela lavratura do BO – Boletim de Ocorrência (ID. 84155228), tão logo sofrido o esbulho.
18. A data do esbulho e a perda da posse foram demonstradas por meio dos vídeos e dos mencionados Boletins de Ocorrências, lavrados no dia 28.02.2022 e 17.03.2022, na Delegacia de Polícia Civil desta cidade (ID. 84155228).
19. De outro norte, a concessão do pedido de urgência ora pleiteado, não representa nenhum risco aos Requeridos, uma vez que possível a reversibilidade da medida caso os elementos de prova ulteriormente acostados aos autos assim o autorizem.
20. Logo, o deferimento do pleito liminar possessório, é medida que se impõe.
21. Com relação ao pedido de Consignação em Pagamento do arrendamento, com vencimento em 30.04.2022, não há óbice para o seu deferimento, haja vista que garante o direito de ambas as partes e demonstra a boa-fé dos Requerentes.
22. Os pedidos condenatórios versam sobre matéria de mérito e o pedido de entrega de documentos tais como: CCIR, ITR, CAR e APF, com relação a área arrendada, não merecem acolhimento nesse momento processual, uma vez que não há previsão contratual, que justifique o acolhimento em sede de cognição sumária.
DISPOSITIVO
23. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, tão somente para DETERMINAR a expedição do competente mandado de Reintegração de Posse, em favor dos Autores, na fração do Imóvel Rural protegido pela Matrícula no. 78.631, do CRI local, conforme descrita no Contrato de Arrendamento Rural para fins Agrícolas firmado entre as partes (ID. 84155226). CONSIGNE-SE no mandado que os Requeridos deverão desocupar o imóvel objeto do arrendamento, no prazo de 05 (cinco) dias, retirando eventuais cabeças de gados ou outros animais que ali estejam, bem como se abster da prática de qualquer ato capaz de impedir o acesso dos Autores à área arrendada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento.
24. DEFIRO o pedido de Consignação em pagamento do valor de R$ R$ 61.566,00 (sessenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais), relativo à parcela do arrendamento com vencimento no dia 30.04.2022.
25. INDEFIRO o pedido concernente à disponibilização de CCIR, ITR, CAR e APF relativo a área arrendada, por inexistência de previsão contratual (...)” (Id. 129508190).
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
De início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que deve prevalecer o entendimento do togado de primeiro grau, até porque há um instrumento contratual em vigor que revela aparente direito do agravado VAGNER JOSÉ LEITE, pelo menos até que se aprofunde na análise da questão por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Importante ressaltar que se trata de tema complexo, e por isso demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido.
Sobreleva anotar, desde logo, que para se chegar a uma conclusão lógica sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante, tudo indica que há de se debruçar sobre o arcabouço probatório existente, aprofundando-se no mérito da questão, o que é inviável nesta seara de cognição sumária.
Assim, a uma análise perfunctória do objeto recursal, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “(...) “Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT – AI N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).” (...)” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Entendo, pois, que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte requerida/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Em caso semelhante, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora